Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da empresa executada em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de realização de citação por edital da parte executada, diante da alegação de diligências infrutíferas para sua localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, possui natureza excepcional e somente é admissível após frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte executada, inclusive mediante consulta aos sistemas disponíveis, conforme art. 256 do CPC e Súmula 414 do STJ.
4. A ausência de comprovação do esgotamento dos meios razoáveis para localização do executado impede o reconhecimento da situação de local incerto ou não sabido, requisito indispensável à citação por edital. 4.1 Entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do c. STJ que reforçam a necessidade de diligência exauriente para autorizar a adoção da medida excepcional de citação por edital.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728422-98.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025. TJDFT, AGI 0707759-31.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, AGI 0733649-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 09.10.2024. STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel(a). Regina Helena Costa, 1a Turma, p. 17.08.2015. STJ, REsp 927.999/PE, Rel(a). Eliana Calmon, 2a Turma, p. 25.11.2008.